Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713870-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES AGRAVADO: PAULO CESAR DIAS DA SILVA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o agravado PAULO CESAR DIAS DA SILVA para, querendo, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela agravante RENATA HELENA DE CARVALHO GUIMARAES na petição de ID 35662725, p. 2. Ademais, à Secretaria, devendo ser aguardado o transcurso do prazo para o agravado PAULO CESAR DIAS DA SILVA apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme decisão de ID 34990306. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora